Tribunal: TJMT
Processo: 1029577-49.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029577-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIA DE MACEDO ZANOTI MIRANDA - CPF: 606.610.702-04 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1º Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324013864 – reclamação nº 1029577-49.2025.8.11.0001 – 3º JEC de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com danos material (
R$ 20.787,93
- vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos
) e, moral (
R$ 3.000,00 -
três mil reais
), este último, para cada Reclamante.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- situação fática.

Restou demonstrado:
– aquisição das passagens em ambiente virtual, com embarque previsto para 5/2/2025 e retorno em 20/2/2025; – diagnóstico de Covid-19 em 3/2/2025 (id. 324012940); – pedido de cancelamento realizado na mesma data pelo consumidor (id. 324013854); – retenção integral dos valores pagos, com negativa de reembolso pela empresa, sob a justificativa de que as passagens teriam sido adquiridas na modalidade “tarifa não reembolsável”.

- das condições do contrato de transporte aéreo.

* do direito ao arrependimento.

Nas compras efetivadas em ambiente virtual (
não presencial
), incidente a regra do art. 49, do CDC, possibilitando ao consumidor, a desistência, no prazo de 7 (
sete dias
), sem a incidência de qualquer tipo de multa/taxa, independentemente da política tarifária da companhia aérea. Neste caso, não se aplica o art. 11, da Res. 400/2016-ANAC (
24 horas
), pela evidente incompatibilidade com a legislação consumerista, no caso, mais favorável. Precedentes.

(
STJ – 3ª T – DM - AgInt no AREsp n. 2.105.307 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/9/2022 - DJe 13/9/2022
);
(
STJ – 2ª T – DM - REsp 1340604/RJ - rel. Ministro MACRO CAMPBELL MARQUES – j. 15/8/2013 - DJe 22/08/2013
); (
TJRS – 3ª TR – RI nº 71004007704 RS – rel. Juiz Luís Francisco Franco – j. 14/3/2013
); (
TJRJ – 24ª CC – RApC nº 0021807-36.2012.8.19.0007 – rel. Desembargador FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES – j. 14/1/2014 - DJe 14/4/2014
) e (
TJSP – 3ª TR – RI nº 1007515-55.2022.8.26.0016 São – rel. Juiz Celso Alves de Rezende – j. 18/3/2024
).

* da multa devida (
compras fora do ambiente virtual
).

-
Nas tarifas não promocionais
:
reter 5% (
cinco por cento
) do valor pago pelo bilhete (
exceto taxa aeroportuária
), à título de multa, conforme disposição do artigo 740, §3º, do Código Civil.

-
Nas tarifas promocionais
: válidas as regras tarifárias anuídas pelo consumidor, quando do ato da compra. Precedentes. (
STJ - AREsp n. 2.546.270- rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/4/2024 - DJe 23/4/2024
); (
STJ - REsp: 2012115 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/10/2022 – DJe 4/11/2022
); (
STJ - AREsp: 760778/DF 2015/0195932-2 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 14/3/2017 - DJe 21/3/2017
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1020596-65.2024.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/10/2024
);
(
TJSP – 13ª CC – RApC nº 10080582120238260114/Campinas – rel. Desembargador Francisco Giaquinto – j. 29/8/2024
); (
TJSP – 6ª TR – RI nº 10274479320248260554/Santo André – rel. Juiz Marcio Bonetti – j. 7/4/2025
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1027605-36.2024.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 4/7/2025 - DJE 4/7/2025
); (
TJMG – TR – RI nº 5014951-05.2023.8.13.0313 – rel. Juiz EDUARDO TAVARES VIANNA – DJe 15/5/2024
); (
TJRS – 11ª CC – RApC nº 50013310620228210064 – rel. Desembargador Amadeo Henrique Ramella Buttelli – j. 19/8/2024 – DJe 26/8/2024
); (
TJPR – 2ª TR – RI nº 00743907220238160014/Londrina – relª. Juíza Fernanda Bernert Michielin – j. 4/10/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 10136293020228110015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 3/7/2023 – DJe 10/07/2023
).

Ainda, em relação às
taxas aeroportuárias
indispensável a comprovação da eventual
recomercialização do bilhete cancelado, para apuração da sua incidência, ou não. No caso, havendo prova de não recomercialização do bilhete, será devida pelo consumidor/passageiro, também o seu valor e, do contrário (
com prova de recomercialização
), devem ser restituídas aquele (
consumidor
).

* das exceções nesta modalidade.

As exceções possíveis a essa modalidade de compra/desistência, se dão quando comprovada a ausência de informação clara das regras tarifárias, no momento da compra ou, fortuito externo de relevância (
doença própria ou de familiar; morte na família, etc...
), havendo, do mesmo modo, a restituição integral do valor pago, sem a imposição de multa/taxa, independentemente do prazo de desistência e/ou preço promocional, nos termos dos art’s. 248, primeira parte, 393 e 408 do CC. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1004458-96.2019.8 .11.0001 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 13/8/2020 - DJe 17/8/2020
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1016069-07.2023.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 5/8/2024 – DJe 9/8/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1020886-72.2023.8.11.0015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 5/4/2024 – DJe 22/4/2024
); (
TJMT – TRU – RI nº 10563928820228110001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 6/7/2023 – DJe 10/7/2023
); (
TJSP – 14ª CDp – RApC nº 1001313-06.2018.8.26.0565 – rel. Desembargador Thiago de Siqueira – j. 20/3/2019
); (
TJSP – 24ª CDp – RApC nº 1035482-49.2019.8.26.0576 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 30/4/2021
) e (
TJPR - 5ª TR – RI nº 0020128-61.2020.8.16 .0182 – relª. Juíza FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - j. 15.3.2021
).

No caso, restou demonstrado que a passagem foi adquirida na modalidade de tarifa não reembolsável, conforme comprovante de compra juntado pela própria autora (id 324012941). Entretanto, o cancelamento da viagem não decorreu de simples mudança de planos, mas de situação de força maior, uma vez que todos os passageiros foram diagnosticados com Covid-19, conforme atestado médico acostado aos autos (id. 324012940). Dessa forma, aplica-se a exceção que garante aos consumidores o direito à restituição integral do valor pago, independentemente do prazo de desistência ou do caráter promocional da tarifa, conforme já explanado.

- dano material

O dano material restou incontroverso, ou seja, a aquisição das passagens aéreas
R$ 20.787,93
(
vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos
), sem qualquer restituição.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:

1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para, indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1029577-49.2025.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida(s):
MARCIA DE MACEDO ZANOTI MIRANDA.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada Latam Airlines Group S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ainda,
condenou a demandada Latam Airlines Group S.A. a restituir a quantia de
R$ 19.748,53 (dezenove mil e setecentos e quarenta e oito Reais e cinquenta e três centavos)
.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“(...) indeferir o dano moral. (...)”
.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto
deixou de proceder à devolução dos valores pagos pelo demandante, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto às demandadas (ID 324012943) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET
. CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO
.
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1.
A conduta do fornecedor que se mantém inerte diante de reiteradas solicitações de cancelamento de compra realizada pela internet, obrigando o consumidor a despender tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema, caracteriza dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais decorrente do desvio produtivo do consumidor deve ser fixado considerando o tempo despendido pela parte na tentativa de solucionar o problema, a conduta das empresas reclamadas e os parâmetros adotados em casos similares pelas Turmas Recursais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1006559-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025